Tribunal: STF
Processo: RE 160892
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA
NO ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, A DATA ANTERIOR A ABRIL
DE 1989. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT DA
CARTA  1988, QUE PROCEDE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 462. APÓS
O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SOBREVEIO A CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO
CONHECIDO, POR OFENSA AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 58 DA CONSTITUIÇÃO
DE 1988, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO PARCIAL, ASSEGURADA, DESDE LOGO, AO
AUTOR A EQUIVALENCIA A QUE SE REFERE O ART. 58 DO CITADO ADCT, A
PARTIR DE ABRIL DE 1989.